Tribunal: TJDFT
Processo: 0710216-58.2024.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação declaratória e cominatória de obrigação de fazer. Contrato de compra e venda. Objeto. Apartamento e vaga de garagem. Concerto verbal. Contrato de compra e venda com financiamento. Objeto adstrito ao apartamento. Acordo verbal firmado entre as partes. Latitude compreensiva da vaga de garagem. Transferência da vaga de garagem à adquirente. Inocorrência. Falecimento da vendedora. Negócio jurídico. Preço. Pagamento do valor total estabelecido para ambos os imóveis. Contrato verbal. Comprovação. Ata notarial e prova testemunhal. Gênese do vínculo e aperfeiçoamento. Prova. Ônus afeto à autora. Satisfação. Ocorrência (CPC, art. 373, I). Extensão do negócio. Comprovação de fato impeditivo do direito invocado. Encargo probatório atribuído ao réu. Desincumbência. Inocorrência (CPC, art. 373, II). Exteriorização de anuência verbal pela proprietária falecida. Corroboração. Pedido inicial. Acolhimento. Determinação. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu objetivando a reforma da sentença que, em ambiente de ação declaratória e cominatória lastreada em relação de compra e venda de imóvel, tendo por desiderato a transferência da vaga de garagem que a compradora, ora autora, defende como compreendida na compra e venda concertada, que viera a ser formalizada, no tocante ao apartamento, via contrato de compra e venda com financiamento e garantia fiduciária, transmissão que não teria havido em razão do falecimento da vendedora, segundo defendido pela adquirente, julgara procedentes os pedidos, reconhecendo que o negócio havido compreendera a garagem, cominando ao espólio da alienante a obrigação de transferir o imóvel litigioso, por via de escritura pública de compra e venda.

II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição do alcance da compra e venda entabulada entre a autora e o espólio da falecida alienante, precipuamente se compreensiva, ou não, da garagem inserida nas negociações preliminares, porquanto, aperfeiçoada a compra e venda do apartamento objeto da concertação via contrato de compra e venda com financiamento imobiliária e garantia fiduciária, a vendedora viera a óbito, recusando-se a universalidade, via da inventariante, a assentir com o alcance do negócio e transmitir a posse e propriedade da vaga de garagem, imóvel tornado litigioso.

III. Razões de decidir
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
4. Conquanto incontroversa a subsistência do contrato de compra e venda de apartamento devidamente formalizado e, outrossim, de compra e venda de vaga de garagem entabulado sob a forma verbal, fica debitado à adquirente o encargo de, invocando a transmissão da propriedade da vaga de garagem, lastrear o que aduzira e evidenciar que o que destinara à alienante suplantara o valor do imóvel cuja venda fora materializada via instrumento escrito, à medida em que, conquanto adstrito o imóvel tornado litigioso a vaga de garagem, pois provido de matrícula imobiliária independente, a venda não fora devidamente formalizada antes do óbito da alienante (CPC, art. 373, I)
5. Evidenciando o arcabouço probatório reunido, de forma indelével, que a compra e venda concertada compreendera, além do apartamento cujas posse e propriedade foram transmitidas à adquirente via contrato de compra e venda com financiamento imobiliário e garantia fiduciária, vaga de garagem provida de matrícula independente, pois admissível, no caso, a prova oral como complementar à documental produzida, não obstante tenha o negócio encartado bem imóvel (CC, art. 227, parágrafo único; CPC, art. 444), induzindo que o preço negociado tivera aludida latitude, compreendendo ambos os imóveis, corroborando que a compradora lastreara o direito que invocara (CPC, art. 373, I), negando-se o espólio da vendedora, via a correlata inventariante, a promover a transmissão da titularidade da vaga de garagem à compradora, deve ser compelida judicialmente a cumprir essa obrigação de fazer, à medida em que realizados os elementos compreensivos do negócio - res, pretium e consensus.

IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.